Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-64.2020.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005419-64.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN SANTOS ALVES - CPF: 066.051.631-41 (RECORRENTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), HELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.871.771-02 (RECORRENTE), MIZAEL GONCALVES REIS - CPF: 823.242.631-49 (RECORRENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), VALDOMIRO GONCALVES REIS - CPF: 005.377.101-08 (RECORRENTE), CLEVERTON ALEX SILVA SANTOS - CPF: 020.797.791-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ESPINOZA DA SILVA - CPF: 038.759.211-35 (VÍTIMA), DIVANE ALMEIDA MOURA - CPF: 021.227.851-79 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. A. M. - CPF: 083.344.991-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. M. - CPF: 063.376.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELI MOURA EGUEZ - CPF: 061.861.801-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ESPINOSA DA SILVA - CPF: 056.603.201-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS ESPINOSA DA SILVA - CPF: 050.289.322-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MONTEIRO - CPF: 001.742.931-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE JOSE DA SILVA - CPF: 459.647.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BARBARA MONTEIRO - CPF: 063.574.531-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSENCIO APARECIDO BACA JAVANUM - CPF: 570.338.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE BARBA DA SILVA - CPF: 006.787.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INC. III E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
ACOLHIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RAZÕES DE DECIDIR QUE NÃO DISCRIMINAM O CONTEXTO FÁTICO E AS SITUAÇÕES CONCRETAS QUE CARACTERIZARIAM O MEIO CRUEL E O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF E AO ART. 413, § 1º, DO CPP – NULIDADE RECONHECIDA – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO, A FIM DE ACOLHER A PRELIMINAR DEFENSIVA E ANULAR A PRONÚNCIA.

Embora revele mero juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia deve conter fundamentação concreta quanto à existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras,
ex vi
do art. 93, inc. IX, da CF e art. 413, § 1º, do CPP, de modo que, não tendo o provimento jurisdicional exposto, ainda que minimamente, no que consistem o contexto fático e a situação concreta que, em tese, configurariam o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa do ofendido, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que outra seja proferida, considerando-se prejudicada a análise do mérito recursal.

Recurso conhecido, acolhendo-se a preliminar arguida pela defesa, para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

RENAN SANTOS ALVES

HELIO ALVES DE OLIVEIRA

MIZAEL GONÇALVES REIS

VALDOMIRO GONÇALVES REIS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
RENAN SANTOS ALVES, HELIO ALVES DE OLIVEIRA, MIZAEL GONÇALVES REIS e VALDOMIRO GONÇALVES REIS

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.

1005419-64.2020.8.11.0013, que os
pronunciou
pela prática dos crimes previstos no artigo
121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
,
a fim de serem su
bmetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, disponíveis no ID
119795080
, a i. defesa dos
réus Mizael e Valdomiro
suscita preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação e, no mérito, pretende a sua
impronúncia
ou a
desclassificação
para o delito de lesão corporal.

Nas razões dos
réus Helio e Renan
, vistas no ID 119795082, a i. defesa alega
preliminar de nulidade
da decisão de pronúncia por
carência de fundamentação
e, no mérito, visa a
despronúncia
dos acusados, sob a alegação de inexistência de provas acerca da autoria delitiva, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, juntadas ao ID 119795097, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM. Magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 119795099.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180843666, opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
– CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, logo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos recursos manejados pelos réus.

Consoante se extrai da denúncia (ID 119786683), no dia 22 de novembro de 2020, por volta de 00h30min, na Vila Matão, zona rural localizada no município de Pontes e Lacerda/MT, os recorrentes
RENAN SANTOS ALVES, HELIO ALVES DE OLIVEIRA, MIZAEL GONÇALVES REIS e VALDOMIRO GONÇALVES REIS
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, utilizando-se

de instrumentos contundentes e cortocontundentes, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Renato Espinoza da Silva.

Sendo a proposição ministerial, na aludida data ocorria um evento festivo na comunidade Matão, quando a vítima e Cleverton Alex Silva Santos começaram a discutir por motivos de somenos importância, consistente em uma briga de bar, naquela ocasião, Luiz Marcos Espinoza da Silva saiu em defesa de seu irmão Renato.

Consta que as pessoas que estavam na festa separaram a briga, oportunidade em que o ofendido se dirigiu até sua residência, e retornou ao local com uma arma de fogo (espingarda) em punho, sendo que as pessoas que ali se encontravam tomaram, à força, o armamento, desferindo-lhe socos e chutes.

Prossegue a narrativa acusatória que a vítima Renato retornou para sua residência e, quando se preparava para jantar, percebeu que ocorria outra confusão, e que seu irmão Luiz Marcos estava envolvido, sendo que foi ajudá-lo, desarmado, ocasião em que tropeçou e caiu ao chão próximo aos acusados.

Assim sendo, os recorrentes MIZAEL, VALDOMIRO, HELIO E RENAN (além de outras pessoas ainda não identificadas), imbuídos de vontade de matar, passaram a desferir sucessivos e intensos golpes de instrumentos contundentes e cortocontundentes na vítima, que estava ao solo e sem chance de reação, ocasionando-lhe a morte.

Por esse fato, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas dos delitos previstos no
artigo
121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal
(ID 119795071), a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, e antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que os recorrentes arguiram preliminar de nulidade.

Os defensores constituídos pelos réus alegam
,
ab initio
, em suas razões recursais, a
nulidade da sentença de pronúncia por carência de fundamentação
, violando a determinação constitucional (art. 93, IX, da CF), ressaltando que nem sequer houve pronunciamento judicial a respeito das qualificadoras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).

A i. defesa dos réus MIZAEL e VALDOMIRO argumenta que a d. magistrada singular
“em sua fundamentação apenas disse que restou provada a autoria (...), nem sequer se manifestou sobre qualificadoras, não desenvolvendo os motivos que a levaram a esta conclusão (...). Nenhuma apreciação a MMª Juíza de piso fez dos pontos suscitados pela defesa, nem se referiu a qualquer elemento de prova apto a justificar seu convencimento acerca da procedência da tese apresentada contra os acusados”
(ID 119795080).

Já a i. defesa dos réus HELIO e RENAN sustenta que
“a sentença simplesmente aponta uma pequena e infundada narrativa onde a Ilibada Magistrada estaria convencida da autoria do crime e determina que os acusados devem ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri”
(ID 119795082).

Com a detida análise dos autos, verifico que a preliminar merece ser
acolhida
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no art. 413, § 1º, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento da pena.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, uma vez que os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida são regidos pelo rito escalonado previsto no art. 406 e ss. do CPP e a competência para analisar de maneira exauriente e julgar tais delitos recai, ao fim e ao cabo, sobre os integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mediante a sua íntima convicção,
também por força de expressa determinação constitucional
, conforme se depreende do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, Constituição Federal.

Volvendo-se ao caso concreto, constato que
razão assiste à i. defesa
no que concerne à manifesta falta de fundamentação na decisão objurgada capaz de respaldar a manutenção das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal; frise-se que
não foi delineada qualquer fundamento a respeito dessas circunstâncias, limitando-se a magistrada singular em indicá-las na parte dispositiva da sentença
.

Esclareça-se que motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado e que
fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais
,

desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional
– caso contrário, o livre convencimento motivado do magistrado se tornaria inaceitável arbítrio judicial.

Ademais, não se descura que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(
HC
296.381/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014), e tampouco se ignora que, ao expor os indícios de autoria que conduziram à pronúncia dos recorrentes propriamente dita, a MM. Magistrada sentenciante coteja de forma sóbria e satisfatória os elementos probatórios angariados em Juízo, explicitando os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes, além do interrogatório dos próprios réus.

Por outro lado,
não é possível extrair da sentença
,
em toda a sua extensão, quais são os contextos fáticos e concretos aferidos a partir das provas dos autos que levaram o d. prolator a entender pela possível presença das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, razão pela qual se apresenta
flagrante a nulidade do provimento jurisdicional monocrático
, e acaso fosse ratificada neste Juízo
ad quem
,
poderia inviabilizar até mesmo a formulação dos respectivos quesitos aos jurados
, nos termos ditados pelo art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 482.

O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato
e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único.

Os
quesitos
serão redigidos em proposições afirmativas
, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão.
Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
, do interrogatório e das alegações das partes
”.

Com efeito, na atual fase processual, o Juiz de Direito deve apontar as qualificadoras de modo a não influenciar ou enviesar a percepção dos jurados acerca dos fatos, mas também lhe incumbe indigitar o contexto fático e discriminar minimamente as circunstâncias concretas que ensejariam a sua presença e justificariam o seu eventual reconhecimento pelo Conselho de Sentença,
inclusive para que a acusação tenha a sua atividade delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar ao seu bel prazer as razões que levaram à incidência do tipo penal derivado
, surpreendendo assim a defesa em plenário do Júri.

Sobre o tema, trago a judiciosa lição de GUILHERME NUCCI:

“Havia polêmica doutrinária e jurisprudencial acerca do conteúdo dos artigos do libelo, hoje suprimido pela Lei 11.689/2008, que diziam respeito às qualificadoras. Debatia-se se o acusador deveria, sempre, descrever, minuciosamente, o conteúdo das mesmas ou bastaria fazer menção a elas, procedendo-se à sua sustentação e fundamentação em plenário. (...).
Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo
.
O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz
. Em suma,
as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 142/143) – destaquei.

Portanto, não tendo o Juízo
a quo
delimitado o contexto fático que o levou a manter as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, e sequer mencionado em que consistiriam as situações concretas caracterizadoras das aludidas circunstâncias,
impõe-se reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que outra decisão

seja proferida, considerando-se assim
prejudicado os pedidos de mérito
.

Em situações semelhantes, não decidiu de maneira diversa este e. Sodalício estadual, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS
– INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 93, INCISO IX, DACF E 413, § 1º, DO CPP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.
Embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação quanto à existência de indícios suficientes da autoria e presença das qualificadoras, em observância aos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal
.
A ausência de manifestação a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade das circunstâncias que qualificaram o crime –motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –, enseja a nulidade da decisão de pronúncia
”.
(TJMT, N.U 1020160-51.2020.8.11.0000, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020) – destaquei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
ACOLHO
a
preliminar
arguida pelos recorrentes
RENAN SANTOS ALVES, HELIO ALVES DE OLIVEIRA, MIZAEL GONÇALVES REIS e VALDOMIRO GONÇALVES REIS
, a fim de
DECLARAR A NULIDADE
da
decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.

1005419-64.2020.8.11.0013
, e, por conseguinte,
determino

que outra seja proferida
.

Com isso, considero
prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023